Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-46.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do delito de lesão corporal não configura infração autônoma - sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões -, de maneira que aquele delito fica absorvido por esse, ante a aplicação do princípio da consunção.
2. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal praticados contra a ex-companheira e a filha (artigo 129, § 9o, do Código Penal) pelo conjunto probatório, sobretudo a palavra de uma das vítimas firme e coesa, confirmadas pelos laudos periciais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesas em todas as oportunidades que ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas.
4. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso parcialmente provido.